Tribunal: TJSP
Processo: 2109671-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Contrato de aquisição de imóvel c/c com término da construção – Legitimidade passiva apenas de quem consta nos contratos entabulados entre as partes. Inviabilidade da extensão dos efeitos da ação a quem não consta como contratante, que não se obrigou aos termos neles constantes. Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.